Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-18.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Relação de consumo caracterizada - Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com a relativização ao princípio do pacta sunt servanda.

SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte ré - Relação de consumo caracterizada - Possibilidade de revisão das cláusulas contratuais com a relativização ao princípio do pacta sunt servanda.

SEGURO PRESTAMISTA - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.639.320-SP - Ausência de comprovação de que a parte autora foi dada oportunidade de contratar ou não o seguro ou escolher seguradora de sua preferência - Abusividade reconhecida - Valor do prêmio excluído - Sucumbência recíproca bem determinada, nos termos do art. 86, caput do CPC - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.